Tribunal: TJMT
Processo: 1000144-63.2022.8.11.0111
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000144-63.2022.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), COMERCIAL CARAPA DE SECOS E MOLHADOS LTDA - CNPJ: 03.790.904/0004-07 (APELANTE), ROGERIO LAVEZZO - CPF: 453.072.021-72 (ADVOGADO), KEILA DAYANA DE SOUSA LOPES - CPF: 035.471.801-04 (APELADO), DIMITRI MELLO MINUCCI - CPF: 951.918.956-49 (ADVOGADO), K. G. S. (APELADO), K. S. S. - CPF: 716.589.691-03 (APELADO), K. G. S. S. - CPF: 084.646.151-08 (APELADO), EDILEUZA ERICA RESSEL - CPF: 041.641.141-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ICATU SEGUROS S/A - CNPJ: 42.283.770/0001-39 (APELANTE), SOLANGE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 002.782.551-59 (ADVOGADO), EDILEUZA ERICA RESSEL - CPF: 041.641.141-00 (APELADO), LUCAS BOBADILIA ACOSTA - CPF: 061.324.981-09 (ADVOGADO), ROSANA LOVISON - CPF: 036.190.481-93 (ADVOGADO), KEILA DAYANA DE SOUSA LOPES - CPF: 035.471.801-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), K. G. S. S. - CPF: 084.646.151-08 (TERCEIRO INTERESSADO), K. S. S. - CPF: 716.589.691-03 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO NORTE MATO-GROSSENSE E OESTE PARAENSE - SICREDI GRANDES RIOS MT PA AM - CNPJ: 37.442.605/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. ÓBITO DO SEGURADO. VIGÊNCIA DA APÓLICE. ALEGADO CANCELAMENTO/EXCLUSÃO DO CERTIFICADO. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS. DOCUMENTO UNILATERAL INSUFICIENTE.
FALT
A DE PROVA DE INADIMPLEMENTO DO PRÊMIO. BOA-FÉ OBJETIVA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. DEVER DE INFORMAÇÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA NA CADEIA DE FORNECIMENTO. DANO MORAL. DESVIO PRODUTIVO (PERDA DO TEMPO ÚTIL). QUANTUM MANTIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS.
RECURSOS DESPROVIDOS
.

I. Caso em exame

1.
Ação de indenização securitária cumulada com danos morais, proposta por dois filhos menores do segurado falecido e pela companheira,
em desfavor d
a estipulante/empregadora,
d
a cooperativa de crédito intermediadora e
d
a seguradora, em razão de óbito em 27/06/2020.

2.
Na s
entença
, o Juiz
reconheceu a vigência do seguro de vida em grupo, condenou a seguradora ao pagamento de R$ 100.000,00
(cem mil reais),
partilha
dos em
50% companheira e 50% filhos
, bem como
condenou solidariamente as rés a R$ 10.000,00
(dez mil reais)
por danos morais (divididos entre núcleo dos filhos e companheira), além de custas e honorários.

3.
Apelações da seguradora (inexistência de cobertura por exclusão do certificado e afastamento/redução do dano moral) e da estipulante (afastamento do dano moral).

II. Questão em discussão

4
. A questão controvertida consiste em
verificar
:
(i) se o contrato estava vigente na data do sinistro, diante da alegação de exclusão do segurado e de ausência de pagamento de prêmio; e (
ii
) se houve falha no dever de informação apta a gerar dano moral e responsabilidade solidária; e (
iii
) se o valor arbitrado deve ser reduzido; e (
iv
) se cabe majoração de honorários em grau recursal.

III. Razões de decidir

5. C
ompete à seguradora provar fato extintivo/modificativo do direito dos beneficiários (CPC, art. 373, II), reforçado pela inversão do ônus probatório em relação de consumo
. Os
registros internos unilaterais não comprovam, por si sós, exclusão/cancelamento do certificado, ausentes pedido formal da estipulante, protocolo, comunicação ao segurado/beneficiários e demonstração idônea do alegado cancelamento.

6. A d
ocumentação do contrato indicou vigência da apólice abrangendo a data do óbito e referência a
o
cancelamento posterior ao sinistro
. A tese
de inadimplemento do prêmio
,
também
,
exigia prova pela seguradora,
e
não pode ser transferida aos beneficiários
,
que sequer tinham acesso à apólice.

7. A b
oa-fé objetiva e proteção da confiança legitimam a expectativa de cobertura decorrente do vínculo empregatício e do seguro ofertado como benefício
, de maneira que
eventuais inconsistências internas entre estipulante, intermediadora e seguradora não podem ser opostas aos beneficiários.

8. O
dano moral decorre da violação ao dever de informação (CDC, art. 6º, III) e da falha na prestação do serviço,
além da falta
de resposta efetiva e necessidade de judicialização para acesso à apólice e regulação do sinistro
. No caso, a
estipulante e intermediadora integram a cadeia de fornecimento, respondendo solidariamente (CDC,
arts
. 7º, parágrafo único, e 14).

9. C
onfigura-se dano extrapatrimonial pela perda do tempo útil (desvio produtivo) e pelo contexto de vulnerabilidade dos beneficiários
, e
o
valor
de R$ 10.000,00
(dez mil reais)
atende à proporcionalidade e razoabilidade e é
mantido.

IV. Dispositivo e tese

10
. Recurso
s
desprovido
s
.

Tese de julgamento:
“Em seguro de vida em grupo, a exclusão do segurado e o inadimplemento do prêmio, quando alegados para afastar a cobertura, exigem prova idônea da seguradora; a privação prolongada de informações essenciais e a ineficiência na regulação do sinistro violam o dever de informação e caracterizam falha na prestação do serviço, gerando dano moral e responsabilidade solidária na cadeia de consumo”
.

___________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CPC,
arts
. 373, II, e 85, § 11; CC, art. 422; CDC,
arts
. 6º, III, 7º, parágrafo único, e 14.

Jurisprudência relevante citada
:

TJSP, RI Cível 1001328-81.2020.8.26.0022.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

São 02 (dois) Recursos de Apelação interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Matupá, que
julgo
u
parcialmente procedente
s
a
s
pretens
ões formuladas na Ação
de Indenização de Seguro de Vida cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais
,
ajuizada pelas crianças
K
.
G
.S.
e
K
.
S
.
S
.
, representad
a
s p
ela mãe

Keila Dayana de Sousa Lopes
,

em desfavor de
Comercial
Carapá
de Secos
e
Molhados Ltda
. (Supermercado Machado)
e

da
Cooperativa De Crédito De Livre Admissão
d
e Associados Norte
Mato-grossense
- Sicredi Norte M
T
.

No decorrer do trâmite processual,
ingress
aram
no feito

a
seguradora
Icatu Seguros S.A.
, na condição de
contratada do seguro de vida em grupo,

e
a Sra.
Edileuza Erica
Ressel
,

convivente do falecido à época do óbito
, na condição de
litisconsorte ativa necessária
.

Ao prolatar sentença, o
Juiz de 1º grau condenou

a
I
catu
S
eguros
S.A
. a pagar aos autores a indenização securitária por morte, no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), atualizado
pelo
IPCA desde o sinistro (27/06/2020), e acrescido de juros de mora, a partir da citação,
mediante
taxa Selic deduzida da variação do IPCA.

Destacou que
omontante deverá ser partilhado na proporção de 50% para a convivente
e 50%
para os filhos
do falecido
.

Além disso, condenou so
lidariamente as
03 (três)
rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$

10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00 (cinco mil reais) destinados
filhos do falecido
e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) à
companheira viúva, cujo montante deverá ser corrigido pelo
IPCA
desde a sentença
e acrescido de juros de mora, desde a citação,
pela
Selic deduzida da variação do IPCA.

Ao final, compeliu as
rés, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fix
ad
o
s
em 10%sobre o valor total da condenação.

Inconformada, a
Icatu Seguros S.A
.

sustent
ou
que
há
equívoco decisivo ao reconhecer a existência de cobertura securitária vigente na data do óbito d
e
Adeilton Rocha Santos
(27/06/2020), pois
a apólice

nº 93.705.518

não estava vigente na
data dos fatos.

Confirmou que
o falecido integrava
o
seguro de vida em grupo por força do vínculo empregatício com a empresa Comercial
Carapa
Secos e Molhados Ltda., estipulante do contrato, e que sua inclusão
se de
u
em 30/05/2018
;
todavia, afirmou que
o segurado foi excluído da apólice em 17/04/2020 a pedido do empregador/estipulante
, além de não ter recebido o valor do prêmio correspondente ao período
.

Em seguida, impugnou sua condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Argumentou que a
controvérsia
é
estritamente contratual e que a negativa de cobertura (ou a resistência ao pagamento)
se
d
eu
com base nas condições do seguro, de modo que não h
á
ilícito a justificar reparação extrapatrimonial
.
Em pedido alternativo,
requerer
u
a redução do valor fixado pelo Juiz.

Por sua vez, a pessoa jurídica
Comercial
Carapá
de Secos
e
Molhados Ltda
. (Supermercado Machado)
questiona a sua condenação pagamento de indenização por danos morais.

S
ustent
ou
que não houve recusa em fornecer documentos ou informações
à patrona ou à representante legal das crianças.

A
pont
ou
que, mesmo sem requerimento formal e sem as formalidades usuais
, como
protocolo e procuração, o setor de RH respondeu aos questionamentos da advogada dos autores,
e
orient
ou
que as providências deveriam ser buscadas junto ao
B
anco
demandado,
tanto que
fornec
eu a cópia do contrato de seguro de vida em grupo.

R
essalt
ou
que eventual postura menos colaborativa teria ocorrido no âmbito do próprio Sicredi.
Assim, pedi
u
a exclusão da verba indenizatória por danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas apenas por
Edileuza Erica
Ressel

(ID
328581964).

A Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento ao apelo, conforme parecer encartado no ID
343076367.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Trata-se de Ação de Indenização de Seguro de Vida cumulada com Responsabilidade Civil por Danos Morais

fundada no óbito d
o
beneficiário
do seguro de vida
, Sr.
Adeilton Rocha dos Santos
,
em
virtude de
acidente automobilístico
ocorrido em
27/06/
2020
.

De acordo com a petição inicial, o
segurado
deixou 02 (dois) filhos pequenos

K
.
G
.S.
e
K
.
S
.
S
.

que
, representados p
ela mãe

Keila Dayana de Sousa Lopes
,

ajuizaram a demanda com o objetivo de
receber
a
indenização do seguro de vida
, uma vez que o falecido pai
era funcionário da
pessoa jurídica

Comercial
Carapá
de Secos e Molhados Ltda
.
/ “Supermercado Machado”
,

que havia contratado com a
I
C
A
T
U
Seguros S.A
.

o Contrato de Seguro de Vida em grupo
, por intermédio
d
a Cooperativa de Crédito
,
Poupança
e
Investimento Norte Mato-Grossense
e
Oeste Paraense
-
Sicredi Grandes Rios
MT PA AM
.

Alega
ram
que, apesar de inúmeras tentativas extrajudiciais (e-mails e conversas por WhatsApp), tanto o estipulante (
Supermercado Machado
) quanto a intermediadora/instituição financeira (
Sicredi Grandes Rios MT PA AM
)
criaram entraves na
informação sobre eventual
regulação do sinistro
,
pois ambas as empresas se
recusa
ram
a fornecer informações essenciais,
já que
se negaram a
apresentar
a
cópia d
a
a
pólice, o que
contribuiu para a dificuldade financeira no pagamento das despesas regulares das crianças.

Ao final, pediram
a condenação da estipulante
e da instituição de crédito intermediária a

apresentar
a apólice
d
o seguro de vida em grupo
, a fim de
viabilizar o recebimento da indenização pelo evento óbito do
beneficiário, além de serem reparados pelos danos morais em virtude do abalo moral sofrido com a omissão de informações
.

D
eterminada a inversão do ônus da prova, as rés foram citadas e apresentaram contestação.

A Comercial
Carapá
de Secos e Molhados Ltda
.

arguiu ilegitimidade passiva, ao fundamento de ser mera estipulante
.

D
enunciou à lide a Icatu Seguros S/A.

No mérito, requereu a improcedência dos pedidos por insuficiência probatória e,
em pedido
subsidi
ário,
que o dever de pagamento da indenização securitária recaísse exclusivamente sobre a seguradora.

A Cooperativa Sicredi
,
também
,
arguiu ilegitimidade passiva,
e
afirm
ou ter
atua
do
como mera intermediária, sem relação jurídica direta com a seguradora
.

A Icatu Seguros S
.
A
.
, por sua vez, ingressou voluntariamente no feito e, em contestação, arguiu
a
ilegitimidade ativa d
a
s
crianças, ao argumento de que
não
teria sido
comprovada a condição de únicos beneficiários
.

Suscit
ou sua i
legitimidade passiva
. A
rgumento
u
que o sinistro ocorr
eu
em período
que o contrato não estava
vig
ente
(27/06/2020)
, po
is teria sido procedido ao
cancelamento
/exclusão
do certificado do
beneficiário
em 17
/04/
2020.

Ainda em preliminar, alegou
falta de interesse de agir,
à míngua de
entrega da documentação necessária na via administrativa.

N
o mérito, sustentou a improcedência dos pedidos, negou a ocorrência de danos morais e impugnou a inversão do ônus da prova.

No decorrer do trâmite processual,
Edileuza Erica
Ressel
requereu
o seu
ingresso
na demanda
por ser companheira do falecido à época do óbito, o que foi deferido
sem oposição dos autores originários
.

O Ministério Público opinou pela rejeição das preliminares de ilegitimidade passiva, pelo reconhecimento da responsabilidade solidária dos réus e, no mérito, pela procedência dos pedidos, destacando a fragilidade da tese de cancelamento do contrato.

Em seguida, o Juiz da causa encerrou a instrução e julgou antecipadamente a lide.

Ao proferir sentença, rejeitou as preliminares de ilegitimidade passiva, reconheceu a vigência do contrato de seguro na data do sinistro
(27/06/2020)
,
uma vez que a Apólice
n.º 93.705.518
, da qual
Adeilton Rocha Santos
era beneficiário,
vigeu
de 30/07/2016 até 29/07/2020.

Por corolário,
condenou a Icatu Seguros S/A ao pagamento da indenização securitária no valor
segurado
de R$ 100.000,00 (cem mil reais), a ser partilhado na proporção de 50% para a convivente Edileuza Erica
Ressel
e 50% para os filhos K
.
G
.
S
. e
K
.
S
.
S
.
,
a
tualiza
dos
pelo IPCA desde o sinistro e juros de mora pela taxa Selic deduzida da variação do IPCA desde a citação.

E mais:

c
ondenou, solidariamente
,

todos
os réus ao pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 10.000,00 (dez mil reais), sendo R$ 5.000,00
(cinco mil reais)
para o núcleo familiar dos filhos e R$ 5.000,00 para a companheira

(cinco mil reais)
, com atualização pelo IPCA desde a sentença e juros de mora
pela Selic
desde a citação.

Ao final, impôs às rés o pagamento solidário das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor total da condenação.

Inconformadas,
duas

rés
recorreram.

A
Icatu Seguros S.A
.

sustent
ou
que o segurado havia sido excluído da apólice em 17
/04/
2020, a pedido do empregador estipulante, inviabilizando o dever de indenizar.

No que toca aos danos morais,
arguiu
que sua conduta foi lícita
e

se
limit
ou
ao exercício regular d
e
direito contratual e que o mero descumprimento não enseja reparação extrapatrimonial. Requereu, em pedido subsidiário, a redução d
o valor d
a indenização
para
o equivalente a um salário
-
mínimo.

De seu turno, a

Comercial
Carapá
de Secos e Molhados Ltda
.

busca se eximir do pagamento da indenização por danos morais.

Ressai dos autos que
Adeilton Rocha Dos Santos
,
pai
d
a
s
crianças autoras
e companheiro da terceira interessada, faleceu em 27
/06/
2020, vítima de acidente automobilístico.

À época do óbito, o falecido era empregado da Comercial
Carapá
de Secos e Molhados Ltda. (Supermercado Machado), que havia estipulado seguro de vida em grupo em favor de seus colaboradores, sob a apólice n.º 93.705.518, administrada
pela Icatu Seguros S.A.,
com intermediação da Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Norte
Matogrossense
— Sicredi Norte MT.

Segundo a narrativa inaugural,
desde o sinistro,
a mãe das crianças e sua patrona
enfrentaram graves dificuldades para obter a apólice securitária e, por consequência, para viabilizar o recebimento da indenização contratualmente devida, sendo repetidamente direcionados de um réu a outro sem obter resposta efetiva.

No que diz
respeit
o
à vigência do contrato de seguro, o regime jurídico aplicável impõe à parte que alega fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor o correspondente ônus probatório
. E isso que
di
spõe
o art. 373, inciso II, do C
PC
.

Tal regra, que decorre do sistema geral de distribuição do ônus da prova, assume reforçada eficácia em relações regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, nas quais a inversão do ônus, deferida pelo Ju
iz
de origem em razão da hipossuficiência técnica e probatória dos beneficiários, apenas reafirma o que o próprio sistema prescrev
e
.

No caso, a Seguradora
aleg
ou
que o segurado foi excluído da apólice em 17
/04/
2020, por solicitação da estipulante.

Ocorre que essa afirmação não veio acompanhada de qualquer elemento documental idôneo.
Isto é, n
ão há requerimento formal da estipulante solicitando a exclusão do empregado, não há protocolo de cancelamento, não há comunicação ao segurado ou a seus beneficiários
e, também,
não há comprovação do encerramento do pagamento dos prêmios correspondentes ao período questionado.

Em verdade, o
único elemento apresentado pela seguradora é documento interno, produzido por seus próprios sistemas, no qual consta a data de exclusão do certificado.

Com o devido respeito, t
al documento, por si só, é insuficiente para constituir prova de fato extintivo do direito dos beneficiários, especialmente diante de outros elementos constantes dos autos que apontam em sentido contrário.

Com efeito, o documento apresentado no ID
328581921
evidencia a vigência da apólice de 30
/07/
2016 a 29
/07/
2020, período que inequivocamente abarca a data do óbito, ocorrido em 27
/06/
2020.

O mesmo documento registra, no campo de observações, que o cancelamento do certificado se deu em 13
/08/
2020, data posterior ao sinistro.

Ademais, a apólice juntada pela estipulante e o aditivo de renovação indicam vigência contratual até 29
/07/
2021, o que igualmente engloba a data do falecimento.

A
outra
tese recursal da Segur
adora se
apoia na
falta
de comprovação do pagamento dos prêmios no período entre o suposto cancelamento e a data do sinistro.

A prova de t
al
argumento
impunha, certamente, à própria Seguradora o
ônus probatório
, e n
ão aos beneficiários
,
que sequer tinham acesso à apólice, conforme demonstrado nos autos.
Portanto,

a
o
deixar de comprovar a falta de pagamento do prêmio
correspondente ao
beneficiári
o
falecido
na data do óbito
,
impõe a inevitável
consequência
de pagar a verba indenizatória assegurada na apólice (R$ 100.000,00).

Nesse contexto, os princípios da boa-fé objetiva e da proteção à confiança legítima, consagrados no art. 422 do Código Civil, reforçam a conclusão do Ju
i
z de origem.

O empregado segurado e seus beneficiários detinham legítima expectativa de cobertura, decorrente da relação empregatícia e do contrato de seguro em grupo ofertado pelo empregador como benefício inerente ao vínculo de trabalho.

Eventual irregularidade administrativa interna, seja entre a estipulante e a seguradora, seja nos sistemas de gestão da apólice, não pode ser oposta a quem não lhe deu causa e não tinha condição de sequer tomar conhecimento de sua ocorrência.
N
esse sentido,
a
proteção contratual do consumidor não comporta exceção fundada em documentos unilaterais contraditórios com os demais elementos dos autos.

Logo, ratifico a
conclusão d
o Juiz
senten
ciante
quanto à vigência do contrato de seguro na data do sinistro e ao dever d
e a
Segur
adora
honrar o capital segurado no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), com a partilha e os encargos fixados na
sentença
.

Relativamente à
indenização por danos morais
, a
Segur
adora
sustent
ou
que sua conduta foi lícita e que o mero inadimplemento contratual não enseja reparação por danos morais.
Já a empregadora
aleg
ou
ter agido de forma colaborativa,
pois
responde
u
às solicitações da advogada dos autores e indic
ou
o Sicredi como ponto de contato para obtenção das informações.

O conjunto probatório

n
ão ampara nenhuma dessas teses.

A causa do dano moral reconhecido
, na espécie,
não se confunde com o simples descumprimento de obrigação contratual.

O que se verificou foi
que
os beneficiários do seguro
:

dois
filhos menores e
uma
companheira de trabalhador falecido em acidente de trânsito foram, por mais de
02 (
dois
)
anos, privados de informações essenciais sobre o contrato que lhes deveria proteger,
com a garantia de sobrevivência pela perda repentina de pai e arrimo de família.

Em verdade, observa-se que a mãe das crianças, sua patrona e a companheira do falecido
foram

direcionadas
de um réu a outro sem
obter resposta conclusiva,
foram
impedid
a
s de acessar a apólice do seguro, e compelidos a ingressar em juízo para exercer direito que decorria diretamente de relação contratual estabelecida.

Esse cenário não configura mero aborrecimento decorrente de inadimplemento negocial; configura violação ao dever de informação previsto no art. 6.º, inciso III, do C
DC
, agravada pela condição de vulnerabilidade em que se encontravam os beneficiários, enlutados e sem recursos para compreender a estrutura da cadeia securitária que lhes havia sido imposta.

Importante reforçar que o
dever de informação, nas relações de consumo, não é cumprido pela mera existência de
um
canal de comunicação ou pela indicação genérica de que o interessado deve procurar outro fornecedor. Exige postura ativa, clara e eficaz do fornecedor, apta a viabilizar o exercício do direito pelo consumidor.

Os documentos
anexados na inicial
demonstram que os beneficiários foram repetidamente encaminhados
pela
Comercial
Carapá
de Secos e Molhados Ltda. (Supermercado Machado)
à
Sicredi Norte MT
,
mas

tal instituição de crédito os redirecionava
à
ex-empregadora
, situação que, por si mesma, revela a falha na prestação do serviço.

O empregador que estipula seguro de vida em grupo em favor de seus colaboradores integra a cadeia de fornecimento do serviço securitário e assume, perante os beneficiários, deveres que transcendem a mera formalidade da estipulação.

O fato
de
a mãe das crianças
ter tomado conhecimento da existência do seguro por iniciativa da própria empresa, como a apelante menciona em suas razões recursais, apenas reforça a posição central que a estipulante ocupa nessa relação e os deveres que dela decorrem.

In
obstante
isso,
a Comercial
Carapá
não foi suficientemente diligente em assegurar o cumprimento efetivo da cobertura perante a seguradora, conduta que contribuiu para o prolongamento do estado de privação dos beneficiários.

N
esse contexto,
a
responsabilidade solidária

está em perfeita conformidade com o art. 7.º, parágrafo único, e com o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

E mais. N
a hipótese,
o dano à hora é presumido
,
ou seja,
independente de prova do prejuízo individualizado, diante da evidência da situação imposta aos beneficiários.

A perda do tempo útil
,
entendida como o desperdício de tempo de vida do consumidor, forçado a percorrer
verdadeira

via
crucis
administrativa e judicial para exercer direito contratualmente assegurado
,

é
consolida
d
a

como categoria autônoma de dano extrapatrimonial,
e é
reconhecida pela jurisprudência como apta a gerar o dever de indenizar, independentemente da demonstração de outros reflexos negativos.

Para ilustrar:

“(...)
De acordo com a teoria do desvio produtivo, a perda injusta e intolerável de seu tempo útil constitui fato bastante para causar-lhe dano extrapatrimonial passível de
indenização.
Na hipótese, evidenciada a falha na prestação de serviço e o abalo moral causado. A indenização deve ser fixada em valor suficiente a compensar o ofendido pelo prejuízo experimentado, sem gerar enriquecimento indevido, desestimulando, por outro lado, a reiteração da conduta pelo ofensor, o que exige do magistrado a observância dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade
.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10013288120208260022 Amparo, Relator.: Dayse Lemos de Oliveira, Data de Julgamento: 19/04/2022, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/04/2022)
.

O
valor
indenizatório
na quantia
de R$ 10.000,00 (dez mil reais), distribuídos em partes iguais entre o núcleo familiar dos filhos e a companheira, observa os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade,
pois
lev
ou
em conta a gravidade da conduta omissiva das rés, a condição de vulnerabilidade dos beneficiários e o tempo de privação a que foram submetidos.

Por isso, mantenho inalterado
o montante arbitrado
.

Feitos esses esclarecimentos,

nego provimento aos apelos
e confirmo integralmente a sentença recorrida.

De conseguinte,
majoro os h
onorários advocatícios
para 15% do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026